Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750495-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANO SABINO PEREIRA IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão proferida no Plantão Judicial que indeferiu liminar em sede de habeas corpus impetrado com a finalidade do paciente gozar as benesses de saída temporária. A impetrante sustenta que o paciente vem sofrendo perseguição no estabelecimento prisional, juntando documentos e reafirmando a necessidade de concessão da liminar para gozar do benefício de saída temporária. Relatado. Decido. No presente caso a Autoridade Coatora já prestou informações (ID 54034261), destacando que: “Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus n. 0750495-35.2023.8.07.0000, impetrado em favor de FABIANO SABINO PEREIRA, filho de Maria de Fátima Sabino Pereira e de Caetano Pereira Neto. Informo que o paciente está recolhido no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, em cumprimento à pena de 25 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 2o, §2o, c/c artigo 3o ambos da Lei no 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa); artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, todos da Lei 11.343./2006 c/c artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003; e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 c/c artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei no 11.343./2006. Acrescento que o paciente também está preso em virtude de ordem de prisão preventiva expedida no processo no 0724794-74.2020.8.07.0001 (IP no 33/2020 – DECOR), que tramita perante o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (mov. 844.1). A respeito do objeto de discussão do presente writ, informo a Vossa Excelência que foi noticiado nos autos em 24/11/2023, a imputação de falta grave ao sentenciado, pelo seu suposto envolvimento como autor, na prática do crime apurado na Ocorrência Policial no 303/2023 – DECOR/PCDF (mov. 837.2). Em razão da ausência do requisito subjetivo e da incompatibilidade com a ordem de prisão preventiva , determinei, nesta data, a suspensão dos benefícios externos anteriormente deferidos ao sentenciado. Por fim, destaco que o apenado conta contra si outras faltas disciplinares de natureza grave, supostamente cometidas em 19/04/2023 (ID106230117) e 29/04/2023 (ID104230159), cujos processos administrativos ainda estão pendentes de conclusão. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal. Seguem cópias das peças processuais de relevo (chave de acesso ao SEEU: PPXWQ TDQ83 NVEDH ZAYHH).” Diante dessas informações e verificando que o período para gozar da saída temporária (24/11/2023 a 27/11/2023), que justificava o pedido liminar já passou, sendo que o próximo período será entre 22/12/2023 a 26/12/2023, não verifico, portanto, urgência para reapreciação da liminar, razão pela qual a mantenho. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023 19:25:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator